Tribunal: TJDFT
Processo: 0723887-07.2017.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. OCORRÊNCIA. PRAZO TRIENAL. INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. A prescrição intercorrente tem lugar quando, após o ajuizamento da demanda, resta demonstrada a desídia do exequente em impulsionar o processo pela adoção de providências concretas à satisfação do crédito objeto da execução.
2. Tratando-se de cédula de crédito bancário, incide o prazo trienal previsto no artigo 206, § 3o, inc. VIII, do Código Civil e do artigo 70 do Decreto no 57.663/1966.
3. Se o credor deixa o feito paralisado sem adotar qualquer medida concreta à satisfação do crédito, a ultrapassar inclusive o prazo de prescrição do direito material vindicado, o reconhecimento da prescrição intercorrente é medida adequada, sobretudo porque a razoável duração do processo é mandamento de ordem constitucional e princípio regente do processo civil.
4. É desnecessária a intimação pessoal das partes para fins de declaração da prescrição intercorrente, bastando que lhes seja oportunizada a manifestação acerca da questão, assim como feito na espécie.
5. Sentença mantida. Recurso não provido.